Tribunal: TJBA
Processo: 8035279-10.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035279-10.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDSON CESAR MACIEL SANTOS Advogado(s): THAIS LOPES LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação Acidentária. Restabelecimento de auxílio-doença acidentário. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. O apelante exercia a função de operador de máquinas, todavia, foi diagnosticado com doenças osteomusculares e neurológicas, como comprovam os relatórios médicos acostados aos autos que atestam o quadro de “abalamento discal, degeneração discal, protusão discal, osteofitose marginal, artrose interfacetaria e uncovertebral, polineruropatia sensitiva” (CID – M51.1, M50.1, G 62). O apelante foi afastado do labor em decorrência das patologias mencionadas, razão pela qual recebeu Auxílio Doença Acidentário sob o NB 6057358914, o qual foi cessado indevidamente pelo INSS em 24/11/2024. Por conseguinte, o apelante ingressou com a presente demanda objetivando o restabelecimento do auxílio doença anteriormente usufruído e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Ainda que o laudo pericial tenha referido a ausência de incapacidade laboral, tal documentação deve ser analisada em conjunto ao restante do arcabouço probatório. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, conforme art. 479 do CPC. Os relatórios médicos e laudos administrativos do INSS demonstram o caráter incapacitante das patologias apresentadas pelo segurado, evidenciando incapacidade laborativa já reconhecida administrativamente pela Autarquia em diversos períodos. O retorno do segurado à função anteriormente exercida pode agravar seu quadro clínico, uma vez que os sintomas e lesões estão diretamente correlacionados com as atividades profissionais de operador de máquinas. Compete ao INSS a responsabilidade pela reabilitação profissional do segurado incapacitado, devendo o auxílio-doença ser mantido até a conclusão do processo de reabilitação, nos termos do art. 62 da Lei n. 8.213/91. Não restou demonstrada a impossibilidade de reabilitação profissional, requisito necessário para a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme arts. 42 e 62 da Lei n. 8.213/91. O termo inicial do restabelecimento do benefício corresponde à data da cessação indevida, em observância à jurisprudência consolidada do STJ. Apelação Cível provida para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão autoral a fim de condenar INSS ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, com termo inicial a data em que foi suspenso o seu pagamento (24/11/2024), sendo necessário o pagamento de todas as parcelas em atraso, com correção monetária, a incidência do INPC, nos moldes do REsp nº 1.495.146/MG e do REsp nº 1.492.221/PR. Em decorrência da reforma da r. sentença, torna-se necessária a inversão do ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento integral das verbas honorárias, cujo percentual será fixado com a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, do CPC.